Tribunal: TJDFT
Processo: 0724723-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724723-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA PACIENTE: PAULO JOSE GONCALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por JORGE CEZAR DE ARAÚJO e HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA, em favor de PAULO JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJO (paciente), em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, nos autos do processo n.o 0719159-33.2025, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 73079809). É o breve relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR EVENTUAL